Tribunal: TJMT
Processo: 0000481-69.2018.8.11.0027
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000481-69.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pesca]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZENILSON DELMONDES - CPF: 960.154.541-72 (APELANTE), BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PESCA EM QUANTIDADE SUPERIOR À PERMITIDA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO, ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA
EX OFFICIO
PELO RELATOR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – PENA FIXADA EM MAIS DE 1, MAS MENOS DE 2 ANOS DE DETENÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – DECURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA –
QUANTUM
ADEQUADO À COMPLEXIDADE DO FEITO E AO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO DEFENSOR DATIVO – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DA TABELA DA ORDEM DOS ADVOCADOS DO BRASIL – RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO, E, NA PARTE NÃO PREJUDICADA, DESPROVIDO.

Aplicada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 1, mas não a 2 anos de detenção, e não tendo havido recurso do Ministério Público, aplica-se o prazo prescricional de 4 anos, de modo que, havendo o transcurso de período superior entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, extingue-se a punibilidade do réu.

As tabelas de honorários editadas pela Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o Poder Judiciário, possuindo caráter meramente recomendatório. Para a fixação do valor, o juiz levará em conta fatores como a complexidade do feito e o trabalho desenvolvido pelo profissional. Inexistindo justificativa para a majoração do
quantum
em sede recursal, deve ser mantido o montante estabelecido pelo juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Zenilson Delmondes
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0000481-69.2018.8.11.0027 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que o condenou à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 11 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de pesca em quantidade superior à permitida, capitulado no artigo 34, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.605/1998, combinado com o art. 17 da Lei Estadual n. 9.096/2009.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição com fundamento no inciso I, III, IV, V ou VII do art. 386 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, o abrandamento do regime inaugural e a substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em favor de seu defensor dativo (Id. n. 180140245).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 180140249).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 184505198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando detidamente os autos, verifico,
ex officio
, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, consistente na prescrição da pretensão punitiva.

Como relatado, a pena privativa de liberdade aplicada pelo juízo de origem ao réu foi de 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção. Não houve recurso por parte do Ministério Público.

Nesse contexto, aplica-se a regra prevista na primeira parte do § 1o do artigo 110 do Código Penal, de que “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
”.

Portanto, considerando o
quantum
de pena fixado na sentença, o prazo prescricional a ser computado, na espécie, é o de 4 anos, consoante o inciso V do art. 109 do CP.

A denúncia foi recebida em 26 de abril de 2018 (Id. n. 180140206, p. 45), mas a sentença somente foi publicada em 21 de novembro de 2022 (Id. n. 180140237), mais de 4 anos depois, sem que tenha havido, nesse ínterim, qualquer suspensão do prazo prescricional.

Logo, impõe-se o reconhecimento dessa questão de ordem pública, com a declaração da extinção da punibilidade do réu, em decorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Por consequência, a apelação interposta pelo acusado perde a razão de ser,
exceto
no tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios arbitrados em benefício do defensor dativo do recorrente.

Ocorre que, no caso dos autos, considero que as 6 unidades referenciais de honorários estabelecidas pelo juízo
a quo
se mostram consentâneas com a baixa complexidade do feito e com o trabalho desenvolvido pelo profissional, cabendo pontuar, outrossim, que as tabelas editadas pelos conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o Poder Judiciário, possuindo caráter meramente recomendatório, nos termos do que deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.656.322/SC, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 23 de outubro de 2019:

“
As
tabelas
de
honorários
elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da
OAB
não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo
penal
; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.
”

Diga-se de passagem que, nas razões recursais, o causídico formulou pedidos manifestamente despidos de interesse recursal, como o de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e de substituição dessa sanção por penas restritivas de direitos, ao passo que a própria sentença, como visto, fixara o regime aberto e determinara a substituição da reprimenda de detenção pelas de prestação pecuniária e perda de bens e valores, o que revela certa falta de zelo por parte do subscritor da peça recursal.

Diante do exposto,
declaro
, de ofício,
extinta a punibilidade
de
Zenilson Delmondes
, com fundamento no art. 107, IV, do CP, e, consequentemente,
dou por prejudicado, em parte
, o apelo por ele interposto, bem como
nego provimento
à parte não prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023